Tribunal: TJDFT
Processo: 0730527-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730527-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS VIEIRA DE MORAIS AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Verifica-se que não foi juntado nestes autos e nem no processo de origem procuração com poderes em nome da advogada subscritora do agravo de instrumento, Dra. Hangra Leite Peçanha, OAB-DF 36.928. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intime-se. Após. conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator